Tribunal: STJ
Processo: 0258622-48.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622834 - CE (2024
/0149996-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - CE021994A
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA - CE7390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA
SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE.
1. Conforme a jurisprudência desta corte superior, o princípio
da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa
previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida
objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização
de outro meio. Precedentes.
2. Hipótese em que, para impugnar a decisão monocrática do relator
que, nesta corte superior, conheceu em parte do recurso especial para
negar-lhe provimento, foi interposto o agravo do
do CPC
art. 1.042
em evidente inobservância da expressa previsão do
do
art. 1.021
CPC.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53189876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3fd33d8c-9f16-4177-b5ad-e33992da3dec

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53189876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3fd33d8c-9f16-4177-b5ad-e33992da3dec

AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622834 - CE (2024
/0149996-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - CE021994A
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA - CE7390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA
SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE.
1. Conforme a jurisprudência desta corte superior, o princípio
da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa
previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida
objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização
de outro meio. Precedentes.
2. Hipótese em que, para impugnar a decisão monocrática do relator
que, nesta corte superior, conheceu em parte do recurso especial para
negar-lhe provimento, foi interposto o agravo do
do CPC
art. 1.042
em evidente inobservância da expressa previsão do
do
art. 1.021
CPC.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:41
Código de Controle do Documento: 69aeb7cb-5992-4e13-9aca-0c7473b5f480

Trata-se de agravo interno interposto pela CSN CIMENTOS
BRASIL S.A. contra decisão de minha lavra em que não conheci do agravo fundado no art.
1.042 interposto contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
A parte agravante alega, em síntese, que, em razão do princípio da
fungibilidade e da primazia do mérito, o agravo deveria ter sido conhecido como agravo
interno do
do CPC.
art. 1.021
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
O recurso interposto contra a decisão monocrática de minha lavra é
manifestamente inadequado à hipótese dos autos, tratando-se de erro grosseiro a
interposição do agravo do
§2° do
e não o agravo do
do
art. 1.042,
CPC/2015,
art. 1.021
contra a decisão deste Relator que julgou monocraticamente o agravo em
CPC/2015,
recurso especial anteriormente interposto.
Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando
configurado o erro grosseiro na interposição de recurso diverso daquele previsto
expressamente na norma.
Dizendo de outra forma, o princípio da fungibilidade não pode ser
aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que
afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de
outro meio.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. EXPRESSA PREVISÃO NO
DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
ART. 1.042
CPC/2015.
CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO
CABÍVEL AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:41
Código de Controle do Documento: 69aeb7cb-5992-4e13-9aca-0c7473b5f480

1. Conforme exposto na decisão ora agravada, a parte fora intimada do acórdão
em
sendo o recurso interposto somente em
portanto,
04/02/2021,
07/03/2021,
fora do prazo legal.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não
pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado
meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento
de erro grosseiro pela utilização de outro meio.
3. Nos termos do
c/c o
§ 5o, ambos do Código de Processo
art. 219,
art. 1.003,
Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva
lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do
primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no
do
A oposição dos embargos de declaração não tem o
art. 1.042
CPC/2015.
condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1932538/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
22/11/2021,
25/11/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE O
RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO
DO
ART. 1.042
CPC/2015.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do
primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no
do
que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de
art. 1.042
CPC/2015,
origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na
espécie.
3. Ademais, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando
houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que
afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela
Precedentes.
utilização de outro meio.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2217669/RS,
Turma, julgado em
DJe de
).
24/4/2023,
26/4/2023.

Após nova análise processual, provocada pela interposição do agravo
interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA52260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:41
Código de Controle do Documento: 69aeb7cb-5992-4e13-9aca-0c7473b5f480

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:41
Código de Controle do Documento: 69aeb7cb-5992-4e13-9aca-0c7473b5f480

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt na PET no AREsp 2.622.834 / CE
Número Registro: 2024/0149996-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02586224820208060001 2586224820208060001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - CE021994A
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA - CE7390
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - CE021994A
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA - CE7390
Documento eletrônico VDA53163863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: 856a4b2b-e577-4b8e-87d7-f9a655f9c5e1

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: 856a4b2b-e577-4b8e-87d7-f9a655f9c5e1